Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600132-23.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
27/09/2022
Número: 0600132-23.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 30/06/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual nº 0600132-23.2021.6.16.0000, pelo
Diretório Estadual do Partido Trabalhista Cristão - PTC, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (REQUERENTE)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI (RESPONSÁVEL)
NOEMIA ALVES TREMURA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43171
189
27/09/2022 11:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.339

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600132-23.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR0099247
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI
RESPONSÁVEL: NOEMIA ALVES TREMURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. OMISSÃO DO DEVER
D E
P R E S T A R
C O N T A S .
INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE
R E C E B I M E N T O D O F P E F E F C
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A
SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas
referentes ao exercício financeiro do
partido político no prazo legal, bem
como sua inércia após devidamente
notificado, impõe o julgamento das
contas como não prestadas.

2. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas
do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha
enquanto não regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 47 da
Res.-TSE nº 23.604/2019.

3. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43171189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2022 11:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092711185679900000042137415
Número do documento: 22092711185679900000042137415

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Trabalhista Cristão –
Comissão Provisória Estadual, com alteração do nome para AGIR, em relação à apresentação da
Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2020 (id. 38199466).

A Seção de Contas Partidária apresentou exame preliminar indicando a ausência
de apresentação das peças obrigatórias indicadas no art. 29, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE
23.604/2019 (id. 42158566),.

Foi determinada a intimação do órgão partidário e seus responsáveis, por seus
advogados, para que se manifestassem acerca das falhas indicadas no parecer da Seção de
Contas Partidárias (id. 42160716).

Devidamente intimados, não apresentaram qualquer manifestação (id.
42707830).

A Seção de Contas Partidárias apresentou Parecer (id. 42962448), anotando
acerca da ausência de: i) instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado; ii) parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas; iii) certidão de regularidade
do CFC do profissional de contabilidade habilitado; iv) comprovante de remessa à RFB da
escrituração contábil digital. Ainda, informou que não houve o repasse de recurso do Fundo
Partidário ao prestador, não houve o recebimento de contribuições financeiras ou doações de
bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Considerando a ausência de instrumento de mandato, foi determinada a
intimação pessoal do órgão partidário e seus responsáveis para complementação da
documentação indicada no parecer técnico (id. 42963103).

Devidamente intimados pessoalmente, deixaram de apresentar manifestação (id.
43030239).

A Seção de Contas Partidárias apresentou Parecer Conclusivo (id. 43064208),
manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas, diante da ausência de
Num. 43171189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2022 11:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092711185679900000042137415
Número do documento: 22092711185679900000042137415

apresentação dos documentos apontados no parecer de id. 42962448.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas (id. 43079960).

É o relatório.

VOTO

De acordo com os arts. 32, da Lei nº 9.096/1995, e 17, da Constituição
Federal, os partidos políticos, em todas as suas esferas, deverão prestar contas do
exercício financeiro anualmente à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril no ano seguinte.

Ademais, considerando que se trata da Prestação de Contas do exercício de
2020, aplicam-se as disposições de mérito contidas na Res.-TSE nº 23.604/2019.

Ocorre que, embora devidamente intimados os responsáveis pelo Partido,
não houve a efetiva apresentação das contas, em desrespeito ao disposto nos arts. 17, III
da Constituição Federal, 32, caput da Lei nº 9.096/1995 e 28 da Res.-TSE nº
23.604/2107, assim redigidos:

CF, Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:

[...]

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;

[...]

Lei nº 9.096/97, Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente,
à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30
de abril do ano seguinte.

Res.-TSE 23.604/2019, Art. 28. O partido político, em todas as esferas
de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a
ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de
órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de
órgão estadual definitivo ou comissão estadual provisória; e

III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
Num. 43171189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2022 11:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092711185679900000042137415
Número do documento: 22092711185679900000042137415

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer conclusivo (id.
43064208) constatando que o partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no exercício
em exame:

Conforme informações da prestação de contas em análise,
Demonstrativo de Recursos Públicos Recebidos (id. 38199866) e
verificado na prestação de contas do Diretório Nacional, não houve
repasses de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas no
exercício financeiro de 2020.

Dessa forma, diante da inércia do partido, as contas devem ser julgadas
como não prestadas, nos termos do art. 45, IV, “a” da Res.-TSE 23.604/2019, que assim
dispõe:

Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das
contas partidárias, julgando:

[...]

IV – pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão
partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou

b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º,
não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise
da movimentação dos seus recursos financeiros.

Nesse sentido já julgou esta Corte Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2015 – NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS EM
72 HORAS – ART. 30, INCISO I DA RES. 23.464/15 – INÉRCIA DO
PRESTADOR – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas no prazo legal (30/04/2016),
bem como a inércia do partido para posterior apresentação após
devidamente notificado, conduzem ao inexorável julgamento das
contas como não prestadas.

2. Contas julgadas não prestadas.

(TRE/PR, PC nº 20180, rel. Ivo Faccenda, DJE 19/09/2016)

Assim, não tendo o partido ou seus dirigentes apresentado as contas relativas
ao exercício financeiro de 2020, embora regularmente notificados e pessoalmente
Num. 43171189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2022 11:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092711185679900000042137415
Número do documento: 22092711185679900000042137415

intimados para essa finalidade, impõe-se o julgamento como não prestadas,
suspendendo-se o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha enquanto durar a irregularidade, nos termos do
art. 47 da Res.-TSE 23.604/2019.

Frisa-se, por derradeiro, como já mencionado anteriormente, que a Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias informou que não houve distribuição de recursos públicos
oriundos da esfera Nacional à Comissão Provisória Estadual do partido, de maneira que
não é aplicável a sanção expressa no art. 47, parágrafo único, da Res.-TSE nº
23.604/2019, que determina que “o órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas
contas julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos
provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados”.

Da mesma sorte, não se aplica ao caso sob exame a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual da agremiação política que, nos termos do
art. 47, II, da mencionada Res.-TSE nº 23.604/2019, deverá ser precedida de processo
regular que assegure ampla defesa (STF, ADI nº 6.032, j. em 5.12.2019).

CONCLUSÃO

Assim, diante da omissão perpetrada, voto pelo julgamento das contas
do Partido Trabalhista Cristão (AGIR) referentes ao exercício financeiro de 2020
como não prestadas, determinando a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar
inadimplência do partido.

Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

José Rodrigo Sade – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600132-23.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC - Advogado
da REQUERENTE: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - PR0099247 -
RESPONSÁVEIS: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI, NOEMIA ALVES TREMURA.

DECISÃO
Num. 43171189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2022 11:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092711185679900000042137415
Número do documento: 22092711185679900000042137415

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 26.09.2022.

Num. 43171189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2022 11:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092711185679900000042137415
Número do documento: 22092711185679900000042137415